Tribunal: TJMT
Processo: 0001701-11.2019.8.11.0046
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Apelação Criminal de no 0001701-11.2019.8.11.0046.
Origem: Juizado Especial Criminal de Comodoro.
Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO.
Recorrida: SARA DAYANE CORREA VAZ.
Data do Julgamento: 08/11/2022.
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE AMEAÇA - ART. 147 DO CP - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Incabível acolher o pleito de absolvição do crime de ameaça, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, cabendo ressaltar que o depoimento das vítimas em crimes desta natureza constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando congruente com as demais provas coligidas nos autos.
2. As provas produzidas na instrução criminal são aptas a fundamentar a certeza da autoria e da materialidade do delito imputado a apelada na denúncia.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001701-11.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OLAVO BORGES DE GOUVEA - CPF: 036.244.649-06 (VÍTIMA), SARA DAYANE CORREA VAZ - CPF: 042.956.241-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COMODORO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer escrito.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE AMEAÇA - ART. 147 DO CP - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Incabível acolher o pleito de absolvição do crime de ameaça, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, cabendo ressaltar que o depoimento das vítimas em crimes desta natureza constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando congruente com as demais provas coligidas nos autos.

2.

As provas produzidas na instrução criminal são aptas a fundamentar a certeza da autoria e da materialidade do delito imputado a apelada na denúncia.

3.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022